Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-59.2022.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004116-59.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 024.604.311-39 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JEORGE ANDRE DA CUNHA - CPF: 032.495.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODARLY MUDO DA SILVA - CPF: 022.926.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE AVISO FEITO PELA PRF – EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTOS PREPARADOS PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVIDIDOS EM TABLETES – 2. POSTULADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – APROXIMADAMENTE 53KG DE COCAÍNA (CINQUENTA E TRÊS QUILOGRAMAS) – VETOR IDÔNEO – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 4. RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR – VIABILIDADE – BEM NÃO UTILIZADO PARA COMETIMENTO DO DELITO – PERDIMENTO NÃO DECRETADO NA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO BEM QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO
.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição da conduta de tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação.

2. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

A apreensão de expressiva
quantidade
de entorpecente presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42 da Lei n. 11.343/06].

3. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo transporte de
grande

quantidade
de droga – mais de 53 kg de
cocaína
–, aliado aos demais elementos que apontam o envolvimento do acusado com organização criminosa, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do
tráfico
privilegiado.

4. “
É necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos
” [STJ. AgRg no REsp 1977052 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 21/2/2022].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004116-59.2022.8.11.0008

APELANTE: GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Guilherme Felipe Souza Silva
, contra sentença prolatada pelo juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa sustenta que não há provas da comercialização de drogas por parte do sentenciado ou de que ele tivesse conhecimento do transporte de substâncias entorpecentes no veículo por ele conduzido, postulando a sua absolvição com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Se mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou superior a 1/6 (um sexto). Requer, ainda, a restituição do aparelho celular marca Motorola E20. (id. 191640780).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 191640791).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 202176169).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa sustenta que
não há provas da comercialização de drogas por parte de Guilherme Felipe Souza Silva ou de que tivesse conhecimento do transporte de substâncias entorpecentes no veículo Fiat Pálio Fire, de cor branca, placa MQE-0B82, conduzido por ele,
postulando a sua absolvição com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

A exordial acusatória, encartada no ID 191640729, narra os fatos desta forma:

“(...) No dia 27 de outubro de 2022, por volta das 18h40min, na Rodovia 343, sentido de Porto Estrela para Barra do Bugres/MT, localizada neste município de Barra do Bugres/MT, o denunciado GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, trazia consigo e guardava, substâncias entorpecentes consistentes em 50 (cinquenta) tabletes, sendo 40 (quarenta) tabletes de substância análogo a Cloridrato de Cocaína, pesando aproximadamente 42,70 (quarenta e dois quilos e setenta gramas), e 10 (dez) tabletes de substância análoga à Pasta Base de Cocaína, pesando aproximadamente 10,51 (dez quilos e cinquenta e um gramas), para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se, na data supramencionada, a guarnição de Polícia Militar, durante patrulhamento realizado pela região central desta urbe, recebeu informações da equipe da Polícia Rodoviária Federal de que um veículo Pálio Fire de cor branca, que seguia pela MT 343 sentido Porta Estrela/MT para Barra do Bugres/MT, estava transportando entorpecentes em seu interior.

(...) foi realizada busca no interior do veículo, porém, nada foi localizado. Diante da fundada suspeita, o automóvel foi levado para o quartel de Barra do Bugres/MT, onde foi submetido a uma busca minuciosa com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, oportunidade em que foram localizados 23 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína no porta-malas; 17 tabletes da mesma substância no interior do painel e 10 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína no interior do tanque de combustível. (...)”
(
sic,
id. 191640729).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (id. 191640867), boletim de ocorrência n. 2022.299116 (id. 191640688), termo de exibição e apreensão n. 2022.16.427522 (id. 191640691) e auto de constatação de substância entorpecente (i. 191640695), que atestou a apreensão de 50 (cinquenta) tabletes, sendo 40 (quarenta) tabletes pesando aproximadamente 42,70kg (quarenta e dois quilos e setenta gramas) de substância análoga a cloridrato de cocaína, e 10 (dez) tabletes pesando aproximadamente 10,51kg (dez quilos e cinquenta e um gramas), de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante retificou em parte a versão dada na fase policial, na qual havia confessado ter recebido o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) de um desconhecido para levar o veículo FIAT/Palio,
de cor branca, placa MQE-0B82
para Goiânia/GO. Contudo, afirmou sob o crivo do contraditório que teria recebido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de um senhor chamado Gilberto, somente para conduzir o citado veículo e deixá-lo no posto de gasolina no município de Jangada-MT.

Conquanto
o apelante tenha negado a prática do tráfico de drogas, argumentando que desconhecia
a presença de substâncias entorpecentes acondicionadas na caixa de som e no tanque de combustível do referido veículo (relatório de mídia acostado no id. 191640775), tais afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Isso porque o apelante não conseguiu provar sua narrativa eis que, da análise destes autos, infere-se que os policiais militares Odarly Mudo da Silva e Jeorge Andre da Cunha – responsáveis pela sua prisão em flagrante – foram uníssonos ao dizerem que estavam fazendo rondas e que receberam um alerta da Polícia Rodoviária Federal a respeito de um veículo Fiat Palio que viria de Cáceres transportando substâncias entorpecentes, motivo pelo qual realizaram a abordagem de Guilherme e após a vistoria minuciosa no mencionado veículo, localizaram diversos tabletes de cocaína, escondidos na caixa de som no porta-malas e no tanque de combustível, consoante se infere das imagens inseridas no auto de constatação (id. 191640695).

Nesse panorama, em que pese a negativa da autoria, as circunstâncias fáticas em que a ação policial, associada aos demais elementos probatórios, permitem concluir que o apelante praticou o crime inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante a expressiva quantidade de tabletes de cocaína apreendidos, a forma de armazenamento e contexto das investigações.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Inclusive, nas hipóteses em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Diante de extenso conjunto probatório,
comprovado que o apelante foi flagrado transportando vultosa quantidade de cocaína, não se mostra possível o acolhimento do pleito absolutório manejado com fulcro nos incisos II e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Da dosimetria
:

Subsidiariamente, a defesa postula a revisão da dosimetria penal, com o redimensionamento da pena-base e a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo singular atribuiu carga negativa à circunstância judicial da natureza e quantidade da substância, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com base na seguinte fundamentação:

“(...) a quantidade de entorpecente –deve ser considerada desfavorável, visto que conforme o LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO, constatou 40 (quarenta) de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 42.70 kg e 10 (dez) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 10,5 kg. (...)”
(
sic,
id. 191640764).

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie,
a exasperação da sanção basilar em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão acima do mínimo legal, em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, mostra-se plenamente justificado, porquanto o magistrado sentenciante considerou desfavorável a quantidade e a natureza da droga – aproximadamente
53 kg (cinquenta e três quilos) de cocaína
.

Conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Em decorrência da referida previsão legal, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

[...] Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 776.446/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado
:

Da mesma forma a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao caso em debate não merece acolhida.

Do precedente abaixo, do Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Não obstante os argumentos defensivos, é inegável o envolvimento de Guilherme Felipe com organização criminosa ou atividade criminosa, pois é pouco crível que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
aproximadamente 53 kg de cocaína
] se estivesse começando no mundo do tráfico como simples
“mula”
, sobretudo porque se trata de carga de expressivo valor econômico.

Além do mais, é imperioso concluir que o modo de transporte das substâncias entorpecentes apreendidas, acondicionadas na caixa de som existente no porta-malas e no interior do tanque de combustível do veículo, evidencia, por si só, a existência de firma especializada no transporte de drogas, desautorizando a benesse almejada no apelo.

Nesse contexto, forçoso concluir que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de cocaína apreendida no veículo conduzido por ele, e pelo
modus operandi
da prática delitiva, demonstrando seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.340/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II -
Na hipótese, a despeito da quantidade de droga apreendida - 73, 1 Kg de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Ademais, a Corte originária destacou "o envolvimento de terceiras pessoas (contratante e aquelas que fazem o carregamento da droga no veículo), a promessa de pagamento (R$ 7.000,00), o uso de veículo preparado"
. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 709.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/2/2022), (HC n. 351.694/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/6/2016).

III - Além disto, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017. [...]
(AgRg no AgRg no HC n. 724.196/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

5.
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada, sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 14 kg de maconha e 1,2 kg de cocaína para outro Estado da Federação, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual
.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.265.647/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Destacamos.

Da restituição do aparelho de telefonia móvel
:

No concernente ao pleito de restituição do aparelho celular apreendido, a jurisprudência da Corte Cidadã “
tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos
[1]
” [STJ. AgRg no REsp 1977052 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 21/2/2022].

No caso destes autos, é forçoso concluir que o almejado bem deve ser restituído ao apelante, eis que não foi realizada perícia no aparelho celular, não restando demonstrada a sua utilização para prática de atividades ilícitas, bem como não foi decretada a sua perda na r. sentença condenatória, de modo que é imperiosa sua devolução.

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao apelo de Guilherme Felipe Souza Silva, somente para determinar a
restituição do aparelho celular
apreendido, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

(Precedentes: AgRg no REsp 1185761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1053519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, Dje 01/08/2011.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024